Tribunal: TJBA
Processo: 8168541-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168541-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAILDA ROSA DOS SANTOS Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS NÃO ALCANÇADAS PELO TÍTULO MANDAMENTAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível em face de sentença da que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita. A autora busca o recebimento de diferenças remuneratórias do piso nacional do magistério referentes ao quinquênio anterior à impetração do writ coletivo (17/08/2014 a 16/08/2019), período não abrangido pela eficácia mandamental do título coletivo. O pedido recursal visa à reforma da sentença em razão de error in judicando para reconhecer o interesse de agir plenamente demonstrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO No caso em tela, há duas questões em discussão. Inicialmente, o cerne da controvérsia cinge-se em saber se a ação de cobrança constitui a via processual adequada para a satisfação de parcelas remuneratórias anteriores à impetração do mandado de segurança coletivo. Além de saber se a sentença incorreu em error in judicando ao extinguir o feito sem resolução do mérito por alegada ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança não substitui ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais pretéritos, consoante Súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual parcelas anteriores à impetração devem ser reclamadas pela via ordinária própria, o que justifica o uso da ação de cobrança. O título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo possui eficácia executiva apenas para parcelas posteriores à impetração (art. 14, §4º, Lei 12.016/2009), não sendo apto a amparar execução de valores pretéritos. A propositura de ação de cobrança para constituição de título executivo referente ao período anterior é adequada e necessária, caracterizando o interesse de agir. A sentença incorreu em error in judicando ao concluir pela inadequação da via eleita, impondo-se a sua anulação. Diante da extinção prematura sem citação do réu, não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, CPC), impondo-se o retorno dos autos para regular processamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação provido para anular a sentença que extinguiu o feito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da ação. Tese de julgamento: "1. A ação de cobrança é via adequada para pleitear parcelas remuneratórias pretéritas não alcançadas pela eficácia mandamental do título formado em mandado de segurança coletivo; 2. A extinção do processo por inadequação da via eleita, quando a demanda busca efeitos pretéritos não abrangidos pelo mandado de segurança, configura error in judicando, impondo a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009; Arts. 330, III; 485,I; 1.009; 1.013, § 3º , do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STF; Súmula 271/STF; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 10052769320248-26.0053. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8168541-36.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAILDA ROSA DOS SANTOS e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, reconhecendo a ocorrência de error in judicando, para, ANULAR A SENTENÇA recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê regular prosseguimento à demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora